Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730679-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBAS BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPEUTICOS OU MEDICINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS DESFAVORÁVEIS. USO DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE 1/8 DO TERMO MÉDIO PARA MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO EM FACE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DAS DEFESAS. 1. Devidamente provadas as materialidades e autorias dos delitos imputados aos réus na denúncia, impõe-se a manutenção das condenações conforme reconhecido na sentença 2. O princípio da consunção, que permite a absorção de um crime por outro quando um deles é indispensável ou uma etapa preparatória para o segundo, não se aplica ao tráfico de medicamentos de uso controlado. Isso porque, o tráfico não é uma etapa necessária para a falsificação ou adulteração de produtos medicinais, já que as condutas não estão interligadas de maneira finalística. 2.1. Na hipótese, foi praticado o tráfico de drogas, uma vez que incontroversa a comercialização de substâncias controladas previstas na norma complementar, bem como, a venda de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, incorrendo-se assim tanto no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, como no do art. 273 do Código Penal (falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins medicinais ou terapêuticos). 3. A utilização da internet para o comércio ilícito de substâncias entorpecentes demonstra nível de ousadia atípico, ao tempo em que permite um amplo alcance de interessados, justamente pela visibilidade alcançada, e, portanto, justifica a majoração da pena a título de circunstâncias dos crimes negativas. Por outro lado, a habitualidade delitiva já está de certa forma inserida nesse contexto, não devendo ser usada na aferição da conduta social. 4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem adotado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo, portanto, que se falar em excesso gravoso. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 5.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena do crime de tráfico de drogas, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal. 6. Demonstrado nos autos que a prática do tráfico de drogas não era eventual, tanto que o réu também foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, incabível a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da LAD, pelo não atendimento de requisito legal necessário, qual seja, não dedicação à atividade criminosa. 7. Recursos conhecidos. Desprovido o do Ministério Público e parcialmente providos os das Defesas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 273, § 1o-B do Código Penal, requerendo a aplicação do princípio da consunção para que o crime de tráfico de medicamentos de uso controlado seja absorvido pelo delito de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, ao argumento de que as substâncias apreendidas estão categorizadas como medicamentos sujeitos a controle especial e não como substâncias entorpecentes; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 273, § 1o-B do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “O princípio da consunção, que permite a absorção de um crime por outro quando um deles é indispensável ou uma etapa preparatória para o segundo, não se aplica ao tráfico de medicamentos de uso controlado. Isso porque o tráfico não é uma etapa necessária para a falsificação ou adulteração de produtos medicinais, já que as condutas não estão interligadas de maneira finalística. Desse modo, resta claro que, na hipótese, foi praticado o tráfico de drogas, uma vez que incontroversa a comercialização de substâncias controladas previstas na norma complementar, bem como a venda de produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, incorrendo-se, assim, tanto no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, como no do art. 273 do Código Penal (falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos destinados a fins medicinais ou terapêuticos)” (ID 69309684). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "(...) A habitualidade delitiva impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no AREsp n. 2.788.560/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020